Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742311-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PAULO MARQUES FERREIRA RECORRIDOS: RAFAEL JOSÉ FERREIRA INÁCIO, FLÁVIO FROIS DRUMOND, LEONARDO RAFAEL POOTZ FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Presente a pertinência subjetiva da demanda decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes quando da assinatura do termo de confissão de dívida, pois a parte somente se retirou da empresa após a celebração do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. 3. O procedimento monitório, nos termos do artigo 700, caput, e inciso I, do CPC, pode ser proposto por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. 4. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, sem assinatura de 2 (duas) testemunhas, acompanhado de notas promissórias em nome de pessoa jurídica da qual os devedores são sócios, porquanto constituem documentos aptos a demonstrar o negócio jurídico pactuado entre as partes. 5. Cabe à parte ré apresentar elementos de prova que contrariem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao demandado o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. A propositura da ação monitória não exige que o contrato sem eficácia de título executivo tenha assinatura de duas testemunhas, requisito exigido apenas para o manejo de ação executiva. 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54 e seguintes do Decreto Lei 2.044/1908, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento das notas promissórias deve recair tão somente sobre a pessoa jurídica que as assinou, não havendo que se falar em responsabilização pessoal dos sócios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Raiko Augusto Teixeira de Brito, OAB/DF 43.743. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 535, incisos I e II, do CPC/1973, pois, “consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. (...) A indicação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, revogado, para sustentar omissão no acórdão recorrido, em recurso especial interposto na vigência do CPC/2015, configura deficiência de fundamentação, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.064.165/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 54 e seguintes do Decreto Lei 2.044/1908, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal acerca da legitimidade de parte, no caso, demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Raiko Augusto Teixeira de Brito, OAB/DF 43.743. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012